Tribunal: TJSP
Processo: 2292874-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DE URV. INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE ALEGANDO PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO ANTE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REJEIÇÃO. QUESTÃO ENVOLVENDO REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA QUE, NO CASO, NÃO FOI OBJETO DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DE URV. INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE ALEGANDO PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO ANTE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REJEIÇÃO. QUESTÃO ENVOLVENDO REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA QUE, NO CASO, NÃO FOI OBJETO DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO